Tribunal: TJDFT
Processo: 0002550-46.2017.8.07.0019
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO FIDUCIARIAMENTE ALIENADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DETERMINAÇÃO JUDICIAL REITERADAMENTE NÃO ATENDIDA PARA FORNECIMENTO DO ENDEREÇO DA PARTE EXECUTADA. DEMANDA EXTINTA POR ABANDONO DO FEITO (ART. 485, INC. III, DO CPC). ATO DE CONHECIMENTO REGISTRADO NO SISTEMA PJE PELA PARTE AUTORA. EMPRESA PARCEIRA. PESSOA JURÍDICA CADASTRADA NO SISTEMA PARA RECEBER CITAÇÕES E INTIMAÇÕES DE FORMA ELETRÔNICA. VALIDADE DA INTIMAÇÃO. ARTIGO 270 DO CPC. LEI N. 11.419/2006. PORTARIA GABINETE DA CORREGEDORIA N. 160/2017. DECURSO DE PRAZO. INÉRCIA DA PARTE. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR OU DO SEU PATRONO VIA IMPRENSA OFICIAL. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Conforme legislação processual, as intimações serão realizadas, sempre que possível, por via eletrônica, na forma da lei (CPC, art. 270). No ambiente do processo judicial eletrônico, as intimações são feitas por meio eletrônico em portal próprio, ficando dispensada a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico, conforme previsto na Lei n. 11.419/06, que instituiu o processo judicial eletrônico.

2. A Portaria do Gabinete da Corregedoria n. 160/2017 regulamentou o cadastramento de empresas públicas e privadas para recebimento de citações e intimações de forma eletrônica no âmbito deste TJDFT.

3. Não merece reparo a sentença extintiva do feito por abandono da causa quando, por manifesta e inequívoca indolência, a parte autora deixa de atender a diversas ordens judiciais para indicação de dado essencial ao regular prosseguimento da execução de título extrajudicial. Omissão persistente que leva à extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono, nos termos do art. 485, inc. III, do CPC, notadamente quando parte e advogado, devidamente intimados, deixaram transcorrer o prazo, não obstante a advertência de que o processo seria extinto, caso a ordem não fosse cumprida.

4. Pessoa jurídica parceira cadastrada neste Tribunal de Justiça, que, como autora, registrou ciência da decisão no sistema PJe, mas quedou-se inerte, deixando transcorrer in albis o prazo que lhe fora concedido para regularizar o feito, viabilizar seu normal prosseguimento e evitar extinção do feito, sem resolução do mérito, por abandono. Inércia caracterizada e que enseja o decreto de extinção.

5. Recurso conhecido e desprovido. Sem majoração de honorários advocatícios.